Tribunal: TJBA
Processo: 8004072-17.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004072-17.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL DE SANTANA SANTIAGO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OPERADOR DE MÁQUINAS. RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PREVISÃO GENÉRICA NA LEI LOCAL. INÉRCIA DA REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR n.º 0000225-15 .2017.8.05.0000 – TEMA 07 DO TJ/BA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
FLORISVALDO CONCEIÇÃO
,
ID 88287624
, contra a sentença,
ID. 88287623,
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública de Cruz das Almas/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face do
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

2. O apelante, servidor público municipal, ocupante do cargo de operador de máquinas desde 01/02/2011, ajuizou a presente demanda buscando a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além do reconhecimento do adicional de insalubridade e da progressão horizontal,
ID. 88287079.

3. Alegou que, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) registre a especialidade de suas atividades laborais, o documento encontra-se incompleto. Pois não especifica o nível de exposição ao ruído. Ressaltou, ainda, que o Município não dispõe do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Assim, sustenta que a omissão do Ente municipal ocasionou o indeferimento dos pedidos de aposentadoria junto ao INSS,
ID. 88287079.

4. Posteriormente, o Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir,
ID. 88287114
. À vista disso, o autor requereu a produção de prova pericial e testemunhal,
ID. 88287618
. Veja-se:

“[...] A produção de prova pericial [...] a produção de prova testemunhal [...] e o deferimento das provas indicadas, ressalvando o direito de juntar aos autos novas provas documentais, caso necessário”
(ID 88287618).

5. Contudo, a despeito deste pedido de instrução probatória, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, proferindo a sentença ora recorrida,
ID. 88287623
, nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: 1. Condenar o acionado a retificar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do autor, que deve ser preenchido com base no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), nos termos do art. 58 da lei 8.213/91 e dos atos normativos infralegais que regulamentam a matéria, em 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. 2. Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00. A quantia devida será acrescida exclusivamente pela SELIC, a partir do arbitramento, na forma do art. 3º da EC 113/2021. 3. Julgar improcedentes os pedidos de incorporação de adicional de insalubridade aos rendimentos do autor e pagamento dos respectivos retroativos. 4. Julgar improcedente o pedido de indenização pelo alegado dano material. 5. Julgar improcedente o pedido de pagamento retroativo a título de progressão horizontal. 6. Julgar improcedente o pedido de que se oficie ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para que proceda a instauração de processo administrativo”.

6. Destaca-se que o Juízo fundamentou a impossibilidade de reconhecimento do adicional de insalubridade diante da ausência de previsão legislativa municipal específica, inexistindo, portanto, delimitação objetiva do percentual devido aos servidores que laboram nessas condições,
ID. 88287623.

7. Além disso, sustentou a inaplicabilidade do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7) do TJBA, argumentando que este não possui vinculação obrigatória e que sua adoção afrontaria a autonomia dos Municípios para regulamentar as relações jurídicas com seus servidores públicos,
ID. 88287623.

8. À vista disso, inconformado, o autor interpôs a presente apelação,
ID. 88287624
, defendendo o cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da lide, violando a ampla defesa e o contraditório. Defendeu seu direito ao adicional de insalubridade, destacando que a fixação do percentual necessita de prova pericial sobre a exposição a agentes nocivos.

9. Quanto aos danos, alegou que o indeferimento do dano material decorreu da própria impossibilidade de produção de prova e que o valor do dano moral foi irrisório. Ao final, requereu a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecimento dos demais pedidos formulados na inicial nos exatos termos.

10. A controvérsia cinge-se a determinar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.

11. O julgamento antecipado do mérito, previsto no sistema processual civil brasileiro, constitui técnica de abreviação do processo quando a prova documental existente mostra-se suficiente para a formação do convencimento do Juízo. O que torna desnecessária a produção de outras provas em atenção ao art. 355, I, do CPC/2015.

12. Contudo, exige-se cautela do julgador, para não acarretar precipitada restrição ao direito probatório dos sujeitos da relação jurídico-processual e não ofender as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

13. Muito embora o juiz seja o destinatário da prova, cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, ele deve assegurar às partes a possibilidade de produzir as provas dos fatos que julguem necessários.

14. Assim, o cerceamento de defesa caracteriza-se quando o Juízo indefere a produção de prova reputada essencial, ocasionando manifesto prejuízo à parte, como no caso concreto. Desse modo, no caso em tela, as provas requeridas, pericial e testemunhal, tinham por objetivo conferir substrato fático ao pleito relativo ao adicional de insalubridade e aos efeitos dele decorrentes.

15. Nessa senda, cumpre destacar que a Lei Municipal nº 01/95, em seu artigo 72,
ID. 88287096,
prevê a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade, determinando, entretanto, que seus critérios e condições específicas sejam regulamentados por lei municipal. Veja-se:

Art. 72º – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão
observadas as situações especificas na legislação municipal.

16. Todavia, até a presente data, não foi editada a legislação pertinente. Motivo pelo qual o juízo a quo entendeu ser impossível a concessão do adicional de insalubridade. Entretanto, o entendimento deste Tribunal diverge, reconhecendo que o autor não pode sofrer prejuízo em razão da omissão injustificada do Ente público.

17. Esta Corte, por intermédio da Seção Cível de Direito Público, ao apreciar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, n.º 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema n.º 7), firmou entendimento de que, diante da omissão reiterada do Poder Público na regulamentação do benefício, cabe ao Judiciário suprir a lacuna.

18. Desse modo, ao servidor é assegurada a possibilidade de pleitear o adicional de insalubridade em ação ordinária, mediante a aplicação supletiva da regulamentação federal contida na NR 15 do Ministério do Trabalho, que fixa parâmetros técnicos específicos. A aferição do direito depende, ainda, da realização de perícia destinada a verificar a efetiva exposição a agentes nocivos e respectiva gravidade, salvo quando for evidentemente desnecessária.

19. Ressalta-se que, ainda que o Juízo a quo tenha suscitado este tema em sentença, negando a realização de perícia ante a não vinculação obrigatória do IRDR, é certo que o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia vem, reiteradamente, entendendo de forma diversa. Veja-se:

20. Dando seguimento, observa-se que o respectivo IRDR prevê a pertinência da produção de prova pericial diante da ausência de outros elementos comprobatórios.

21. Após detida análise dos autos, verifica-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do autor, em princípio, poderia suprir a necessidade de produção de prova pericial, por constituir instrumento legal destinado a registrar as condições de trabalho e a exposição a agentes nocivos. Todavia, como ressaltado pelo Juízo de 1º Grau em sentença, o referido documento apresenta-se incompleto e formalmente inadequado,
ID. 88287082
, por não ter se baseado no Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT). Instrumento imprescindível à correta caracterização das condições laborais, nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 8.213/1991. Veja-se:

Art. 58.
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria
especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
emitido
pela empresa ou seu preposto,
com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

22. Destaca-se que o Município apelado celebrou, em julho de 2024, o contrato administrativo n.º 1098/2024 com empresa especializada para a elaboração do respectivo LTCAT. Não obstante, mesmo após solicitação direta à referida empresa, em outubro de 2024,
ID.

88287086
, não houve qualquer regularização documental. O que evidencia inércia e desinteresse por parte do Ente público.

23. Sendo assim, diante da ausência dos documentos, não há outra alternativa senão determinar a realização da perícia. A qual somente poderia ser dispensada se comprovada sua desnecessidade, o que não se verifica nos autos.

24. Diante do exposto, o Juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao proferir sentença sem oportunizar a produção das provas requeridas, as quais não se mostram inúteis ou protelatórias, mas sim essenciais ao deslinde do feito. Pois, a prova pericial revela-se determinante para aferir o grau de periculosidade do labor do autor, à luz do IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema n.º 7).

25. De igual modo, a prova testemunhal revela-se de relevância incontestável para elucidar questões controvertidas relativas às demais pretensões formuladas nos autos, notadamente quanto ao pedido de indenização por danos morais, possibilitando demonstrar de forma concreta o impacto da suposta omissão administrativa sobre o autor, bem como a extensão dos prejuízos sofridos.

26. Sendo assim, diante do flagrante cerceamento de defesa configurado pela negativa de realização das provas, essenciais para apurar as condições em que o apelante exerce suas atividades como operador de máquinas e os efeitos da omissão administrativa, impõe-se a anulação da sentença.

27. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
VOTO
, no mérito, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao apelo

para acolher a alegação de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno à origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8004072-17.2024.8.05.0072
, em que figura como Apelante
FLORISVALDO CONCEIÇÃO
e apelado o
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo

para acolher a alegação de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que se oportunize a produção da prova pericial e testemunhal requerida pelo autor, indispensável ao deslinde da controvérsia,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-Nínive